Tribunal: STF
Processo: MS 34498
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-10-06
Data de publicação: 2017-10-06

Ementa:
EMENTA



    Agravo interno em embargos de declaração em mandado de segurança. Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP). PAD. Prescrição e cerceamento de defesa. Ausência de contradição e omissão. Mero inconformismo. Aplicação de multa. Aclaratórios protelatórios. Reiterações incapazes de infirmar o entendimento monocrático adotado. Agravo interno do qual se conhece e ao qual se nega provimento (art. 1.021, § 4º, CPC/2015).



    1. Procedimento de revisão de processo disciplinar pelo CNMP que se mostrou regular em seus trâmites.



    2. Iniciado o prazo prescricional (consoante dispõe o art. 183, inciso II, da LC nº 57/06) a partir do último marco interruptivo – que, no caso, foi a data da decisão condenatória proferida pelo Procurador-Geral de Justiça (27 de junho de 2012) –, não há falar em ocorrência de prescrição quinquenal do acórdão do CNMP, datado que foi de 15 de março de 2016.



    3. A falta de intimação prévia para a sessão de julgamento dos aclaratórios não implica nulidade, já que tal recurso, consoante disciplinam os arts. 1.024, § 1º, do CPC e 156, § 2º, do RICNMP, é submetido em mesa à deliberação do plenário na sessão subsequente.



    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que se revela protelatório o recurso que se limita a aduzir aquilo que já constava dos autos e que foi devidamente repelido na decisão impugnada, sem nada acrescentar. Mera reiteração das alegações postuladas na inicial do mandamus e já afastadas monocraticamente não possui o condão de alterar o entendimento adotado. 



    5. Agravo interno do qual se conhece e ao qual se nega provimento, aplicando-se à hipótese, em caso de votação unânime, multa de 2% (dois por cento) do valor da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC/2015).